Tribunal: TJSP
Processo: 1023094-40.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Transações bancárias não reconhecidas – Responsabilidade da instituição bancária – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigos 14 e 20 do CDC – Negligência do estabelecimento bancário – Inobservância

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Transações bancárias não reconhecidas – Responsabilidade da instituição bancária – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigos 14 e 20 do CDC – Negligência do estabelecimento bancário – Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança – Conduta – Relação de causa e efeito – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Dever de guarda dos dados e sigilo das senhas bancárias – Ônus do correntista – Prática de ato voluntário próprio que explicita assunção de risco – Culpa exclusiva da vítima e excludente de responsabilidade – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Inocorrência de 'fortuito interno' – Ausência de pressupostos de incidência – Artigo 393 do Código Civil – Ação estranha à atividade do réu – Aplicação do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC – Comunicação imediata de fraude à instituição financeira – Inocorrência – Análise do perfil do correntista – Mera liberalidade do fornecedor – Ausência de vinculação ou obrigação contratual nesse sentido – Inexistência de defeito na prestação de serviços – Pedidos improcedentes – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso provido.